Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para anular o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável indicado nos autos, bem como para condenar a parte ré a cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, e também ao pagamento de R$ 6.550,42 em favor da parte autora. Em seu recurso, sustenta que a parte recorrida tinha plena ciência do contrato efetuado, que trata de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, o que se distingue do empréstimo consignado. Assim, alega que promoveu saques utilizando o cartão de crédito consignado, sendo válida a cláusula que autoriza o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, bem como que era responsabilidade da parte autora promover o complemento do pagamento para quitar o total da fatura. Enfim, sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita, não devendo prosperar a determinação para a restituição da quantia acrescida de juros e correção monetária, o que enseja o enriquecimento ilícito da parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 22680059-22680062). Contrarrazões apresentadas (ID 22680071).
III. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
IV. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
V. A relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 22679950. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 8.137,00 para a parte autora, conforme 22679951, págs. 6 e 128, não obstante a ausência de utilização do “plástico”, além da emissão de outros saques complementares, conforme ID 22679951, págs. 1-5.
VI. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VII. No caso, a parte autora esclarece que acreditava estar realizado empréstimo consignado, inclusive porque a parte ré realizava contatos telefônicos informando a disponibilidade de margem consignável. Ademais, constata-se na situação em apreço a peculiaridade do documento ID 22679950 pág. 8, demonstrando que no mês de novembro de 2016, quando ocorreu o ajuste contratual, a parte autora possuía margem consignável suficiente a efetivar o empréstimo consignado, modalidade que permitiria pagamentos mensais em valores semelhantes ao do contrato firmado, mas com a dedução contínua do saldo devedor, o que seria significativamente menos oneroso e mais favorável ao consumidor. Ainda, cumpre reforçar que já foram disponibilizados valores para a parte autora mediante a solicitação efetivada no mesmo dia do contrato (ID 22679950), ou seja, sem a existência do “plástico” tampouco o seu desbloqueio. Desse modo, ainda que tenha utilizado o cartão de crédito neste período, é possível confirmar a verossimilhança das suas alegações de que acreditava que os valores que lhe foram disponibilizados pela instituição financeira decorriam de um empréstimo consignado “comum”, e não do cartão de crédito com margem consignável.
VIII. Ademais, da análise das planilhas e faturas coligidas aos autos (ID 22679940 e 22679951) identifica-se que mesmo com o pagamento de mais de R$ 18.663,10 após quase 4 anos do início da relação contratual, o débito da parte autora decorrente dos saques e gastos de R$ 12.112,68 (R$ 9.841,64 + R$ 2.271,04, conforme apurado na sentença), ainda alcançava o total de 11.728,29. Assim, ficou demonstrado que os descontos neste período nos seus rendimentos na média mensal de R$ 400,00 (e no total de R$ 18.663,10) foram suficientes para reduzir o saldo devedor total em menos de R$ 400,00, de forma a indicar que o débito remanescente demoraria dezenas de anos para ser quitado, demonstrado que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal. Enfim, não obstante a ré sustentar que o autor tinha conhecimento do contrato, destaca-se que não houve o pleno cumprimento do dever de informação. Portanto, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC), impondo-se a manutenção da sentença, eis que em conformidade com o entendimento já exposto por esta E. Turma Recursal: (Acórdão 1219732, 07022344220198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IX. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo, como consequência, serem cessados os descontos das parcelas na folha de pagamentos do tomador, retornando às partes ao status quo ante, fazendo-se a devida compensação entre o valor tomado e os adimplidos, como bem determinou a sentença ao fixar o valor a ser restituído em favor da parte autora. Desse modo, não prospera a alegação de enriquecimento ilícito da parte autora, uma vez que a sentença demonstrou os cálculos para apurar o valor da restituição em seu favor, a incidir a devida atualização monetária. Inclusive, o termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC, conforme já delimitado na sentença. Ademais, em relação à correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da incidência da mesma é a data do efetivo prejuízo. No caso, a condenação apontou o valor do débito calculado conforme valores indicados pelo juízo de origem no momento da sentença, e fixou a correção monetária a partir da data da sentença. Desse modo, considerando que a sentença indicou como efetivo prejuízo a data da decisão judicial, não há que se alterar o termo inicial para a incidência da correção monetária, uma vez que já apontou como termo inicial a data mais favorável à parte ré recorrente.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.